Tribunal: TJSP
Processo: 2145850-17.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada pela parte autora consubstanciada na suspensão de protestos por dívidas alegadamente não reconhecidas. Insurgência da autora. Com razão. Verossimilhança das alegações verificada através das provas

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Decisão agravada que indeferiu a tutela provisória de urgência de natureza antecipada pleiteada pela parte autora consubstanciada na suspensão de protestos por dívidas alegadamente não reconhecidas. Insurgência da autora. Com razão. Verossimilhança das alegações verificada através das provas apresentadas. Manutenção de negativação indevida que representa evidente perigo de dano. Irreversibilidade da medida possível ante eventual comprovação legitimidade do apontamento. Tutela concedida, determinando-se a suspensão da negativação referentes débitos impugnados na inicial, no prazo de 05 dias, sob pena de multa de R$1.000,00 por semana limitada a R$15.000,00. Decisão reformada. Recurso provido, com determinação.